Tribunal: TCU
Processo: 017.248/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6373/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.248/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aracy Seabra Peixoto (XXX.244.644-XX); Josenilza de Almeida Farias Amorim (XXX.752.624-XX); Judite Lima de Arruda (XXX.226.978-XX); Juliana Clarissa de Oliveira da Silva (XXX.449.104-XX); Katia Cristina Rodrigues da Silva (XXX.240.754-XX); Maria Aparecida Arruda dos Santos (XXX.629.784-XX); Maria Jose Farias da Silva (XXX.265.124-XX); Michele Alves de Lima (XXX.078.857-XX); Nilza Moura Silva (XXX.292.164-XX); Sandra Almeida de Farias (XXX.091.114-XX); Terezinha Pereira de Arruda Rodrigues (XXX.530.554-XX); Vitor Emanuel Monteiro da Silva (XXX.339.544-XX); Willia Goncalves Wanderley (XXX.152.824-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.